Tribunal: TJES
Processo: 5018176-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018176-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ZILMA DE OLIVEIRA GOMES SANTANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE PARCELA CONTROVERTIDA – OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO EM SEDE RECURSAL – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – REFAZIMENTO DO CÁLCULO DETERMINADO DE OFÍCIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a questão atinente à atualização monetária tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida, sob pena de ofensa à coisa julgada, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial; todavia, não se tratando de execução ou cumprimento de sentença com trânsito em julgado, é possível a adequação, em sede recursal, dos critérios de atualização monetária mediante a aplicação – se for o caso – da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil e modificou as regras de incidência de juros de mora e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024. De igual forma, há firme entendimento de que é possível a inclusão dos juros em sede de cumprimento de sentença ou liquidação quando for omissa a condenação.

2)
Estão corretos os cálculos da agravada ao estabelecer, como sendo o marco inicial dos juros moratórios, a data em que prepostos da concessionária de serviço público compareceram à sua residência e lhe atribuíram a responsabilidade pelo alegado defeito no medidor de energia elétrica (05/08/2017), a qual corresponde ao termo inicial do refaturamento de energia elétrica procedido pela agravante.

3)
Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

4)
Deve incidir correção monetária sobre a condenação com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos arts. 389, parágrafo único e 406, § 1º, ambos do Código Civil.

5
)
É devida a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015, segundo o qual “Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”.

6)
Agravo de Instrumento desprovido. De ofício, estabelecer parâmetros para que seja refeito o cálculo do valor devido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e, de ofício, estabelecer parâmetros para que seja refeito o cálculo do valor devido.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id 11023937, p. 144/146), que rejeitou a sua impugnação ao pedido de
cumprimento de sentença
formulado no bojo da “
ação declaratória de inexigibilidade de débito
” ajuizada por
Zilma de Oliveira Gomes Santana.

Em suas razões recursais (Id 11023482), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
diante da condenação sofrida no processo de conhecimento, providenciou o pagamento da quantia devida (R$ 6.485,08) e, ao formular pedido de cumprimento de sentença, a agravada apresentou como devido o valor de R$ 13.646,65 (treze mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), o que importa em excesso de execução;
(ii)
o parâmetro de cálculo instituído pela sentença, e ratificada pelo acórdão, foi de incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento, em 26/04/2023, ao passo que os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 12% sobre o valor da condenação; e
(iii)
do cálculo da agravada consta a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, o que diverge do estipulado no título executivo judicial.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Ao ingressar com pedido de
cumprimento de sentença
, afirmou a agravada ser credora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada a título de indenização por dano moral que, monetariamente corrigida a partir da data do arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% desde a data do evento danoso, além de honorários advocatícios sucumbenciais de 12% e multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, alcançaria a importância de R$ 13.646,65 (treze mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), conforme se infere do Id 11023937, p. 112/129.

Ao impugnar o pedido de cumprimento de sentença, alegou a distribuidora ora agravante, em suma,
ser controver
tida a dívida em relação
a quantia de R$ 7.161,57
(sete mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), uma vez que o valor devido seria de R$ 6.485,08 (seis mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oito centavos
),

o que restou desacolhido no Juízo de 1º grau e, de resto, resultou na interposição do recurso de que ora se cuida.

Cinge-se a controvérsia ao termo inicial de incidência de
juros de mora
sobre o valor principal (R$ 5.000,00) e à aplicação (ou não) da multa de que trata o § 1º do art. 523 do CPC/2015, porquanto convergem as partes no que tange a fluência da correção monetária a partir da data do arbitramento e em relação ao percentual arbitrado a título de verba advocatícia (12%).

Em que pese a alegação da distribuidora agravante de que “
o parâmetro de cálculo instituído pela sentença, a qual fora ratificada pelo acórdão, foi de incidência de correção monetária a juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar do arbitramento, em 26/04/2023
” (Id 11023482, p. 5), ao passo que a agravada dá ênfase a trechos destacados em precedente transcrito pelo eminente Relator do recurso de
apelação cível
– no qual restou determinada a incidência de juros de mora desde o evento danoso (Id 11023937, p. 126) – verifico que tanto a sentença, quanto o acórdão que a substituiu, são
omissos
no que diz respeito ao
marco inicial da incidência de juros moratórios
sobre o valor da condenação (Id’s 1102393, p. 71/74 e 11023937, p. 97/105) e nenhuma das partes cuidou de postular a sanação do vício pela via dos
embargos de declaração
, conforme seria o mais adequado.

Orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se a questão atinente à atualização monetária tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida, sob pena de ofensa à coisa julgada, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial; todavia, não se tratando de execução ou cumprimento de sentença com trânsito em julgado, é possível a adequação, em sede recursal, dos critérios de atualização monetária mediante a aplicação – se for o caso – da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil e modificou as regras de incidência de juros de mora e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024.

De igual forma, há firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é possível a inclusão dos juros em sede de cumprimento de sentença ou liquidação
quando for omissa a condenação
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
É possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação
. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘os juros moratórios são consectários lógicos e ex lege da condenação, devendo o julgador agir, nesse seara, até mesmo de ofício, nos termos do art. 293 do CPC e da Súmula n. 254/STF’ (AgRg no AREsp n. 401.543/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no AREsp nº 952.358/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.

1.
O entendimento do acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de ser possível a inclusão dos juros de mora na liquidação quando omissa a condenação
.

2. Agravo regimental não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp nº 1.335.932/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 15/10/2015, DJe de 20/10/2015)

“PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. MODIFICAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA.

I - A correção monetária, assim como os juros de mora, incidem sobre o objeto da condenação judicial, porquanto decorrentes de imposição legal.

II -
Trata-se de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício em sede de reexame necessário, nos casos em que a sentença é omissa ou afirma a incidência mas não disciplina, expressamente, o termo a quo ou os percentuais a serem utilizados. Todavia, se a sentença determinou a aplicação dos juros de mora e estabeleceu expressamente o percentual a ser aplicado e o marco inicial da incidência, a modificação do termo a quo, em remessa necessária, em prejuízo da Administração, sem que tenha havido irresignação da parte contrária caracteriza a reformatio in pejus
, consoante o disposto no art. 515, do Código de Processo Civil.

III - In casu, o acórdão impugnado, em sede de remessa necessária, modificou a sentença para transferir o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, sem que tenha havido irresignação da parte contrária contra o que ficou estabelecido na sentença.

IV - (...)

V - Recurso especial provido.”

(STJ, Quinta Turma, REsp nº 1.203.710/MG, relª Minª Regina Helena Costa, julgado em 22/10/2013, DJe de 28/10/2013)

Firmada a premissa de que é possível estipular, em sede de cumprimento de sentença, o marco inicial dos juros moratórios, diante da omissão tanto da sentença, quanto do acórdão que a substituiu, não assiste razão à distribuidora apelante em sua argumentação de que deveriam fluir a partir da data do arbitramento e assim compreendo por aplicar-se ao caso concreto o disposto na Súmula nº 54 do C. STJ: “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extrajudicial
”.

Dessa forma, estão corretos os cálculos da agravada ao estabelecer, como sendo o marco inicial dos juros moratórios, a data em que prepostos da concessionária de serviço público compareceram à sua residência e lhe atribuíram a responsabilidade pelo alegado defeito no medidor de energia elétrica (05/08/2017), a qual corresponde ao termo inicial do refaturamento de energia elétrica procedido pela agravante.

Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Portanto, deve incidir correção monetária sobre a condenação com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Diante disso, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Por fim, considero igualmente devida a multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015, segundo o qual “
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento
”.

Apesar da reconhecida existência de valor incontroverso, a concessionária agravante não comprovou ter efetuado o pagamento parcial do valor da condenação, o que torna inaplicável o § 2º do mesmo dispositivo legal, no sentido de que “
Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante
”.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego provimento
.
De ofício
, determino que seja refeito o cálculo do valor devido, com a incidência de juros de mora e correção monetária sobre a condenação sofrida pela agravante observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.